Tribunal: TJBA
Processo: 0305052-09.2014.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0305052-09.2014.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LEONARDO RUELA CECATO Advogado(s): NERIVALDO GONÇALVES DIAS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (CP, ARTIGO 157, §2º, I E II) E CORRUPÇÃO ATIVA (CP, ART. 333). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA REVISÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Trata-se de Apelação Criminal interposta por LEONARDO RUELA CECATO contra Sentença que o condenou como incurso nas penas dos artigos 157, §2º, I e II (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo), e art. 333 (corrupção ativa), ambos do Código Penal. O Apelante foi condenado a 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes praticados em 03 e 05 de novembro de 2014, em Teixeira de Freitas/BA, consistentes na subtração de joias avaliadas em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), três celulares e um automóvel mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, bem como na oferta de vantagem indevida a policiais militares para omissão de ato de ofício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A controvérsia recursal cinge-se a examinar: (i) se as provas colhidas são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de roubo majorado e corrupção ativa; (ii) se é cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, I, do CP; e (iii) se é possível a concessão de assistência judiciária gratuita em sede recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e pelos depoimentos colhidos. A autoria delitiva foi demonstrada pela farta prova testemunhal, na qual as vítimas identificaram os coautores do roubo e reconheceram o réu como condutor do veículo utilizado na fuga, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que presenciaram a oferta de vantagem indevida. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevância probatória diferenciada quando amparada em outras provas produzidas em juízo, devendo prevalecer sobre versões contrárias. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório com segurança e coerência, possuem presunção de veracidade na ausência de motivos que os infirmem. A atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) é inaplicável, pois à época dos fatos o sentenciado já havia completado 21 anos de idade. O pedido de assistência judiciária gratuita não deve ser conhecido em sede recursal, sendo matéria de competência do Juiz da Vara das Execuções Penais. IV. DISPOSITIVO E TESE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Tese: "1. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui relevância probatória diferenciada quando corroborada por outros elementos de prova, sendo suficiente para embasar decreto condenatório. 2. Os depoimentos de policiais militares prestados sob o contraditório possuem presunção de veracidade quando harmônicos com o conjunto probatório. 3. A atenuante da menoridade relativa somente se aplica a réus menores de 21 anos à época dos fatos. 4. O pedido de assistência judiciária gratuita é matéria de competência da Vara das Execuções Penais, não cabendo seu conhecimento em sede recursal." A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0305052-09.2014.8.05.0256, provenientes da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, figurando como Apelante LEONARDO RUELA CECATO e, Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso. E assim decidem pelas razões a seguir expostas.